Tribunal: TJDFT
Processo: 0027349-96.2006.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. ABANDONO. INTIMAÇÃO PRÉVIA. PARTE E ADVOGADO.

I – A extinção por abandono, art. 485, inc. III, do CPC, deve ser precedida da intimação da parte e do Advogado, para que este impulsione o processo, art. 485, §1o, do CPC. Requisitos observados.

II – Apelação desprovida.